Tribunal: TJDFT
Processo: 0719572-33.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO INCIDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS AGENTES DE POLÍCIA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE.

1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório dos autos, mormente os depoimentos de testemunha policial, harmônicos e coerentes entre si, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, comprovam que o apelante portou ilegalmente arma de fogo de uso permitido em via pública e a dispensou enquanto fugia da abordagem policial.

2. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos.

3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade à corporal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.